Tribunal: TJPA
Processo: 0007275-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007275-18.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007275-18.2014.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR (TEMA1040 STJ). PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007275-18.2014.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE FERREIRA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA.

As partes transigiram, antes de haver decisão quanto ao pedido liminar de busca e apreensão do bem. Situação que levou a parte Autora a requerer a desistência da Ação (ID 5532409 - Pág. 4 e 5532411 - Pág. 2).

Ato seguinte, o Juiz sentenciou pela homologação da desistência da Ação, sem arbitrar honorários, julgando o feito extinto sem resolução do mérito (ID 5532412 - Pág. 1).

Irresignada, a parte Recorrida Apelou, alegando exclusivamente a necessidade de se arbitrar honorários advocatícios em favor de seu patrono, sob o argumento de que a parte Requerente deu causa a extinção do processo, portanto, deverá arcar com os honorários (ID 5532413 - Pág. 1-6).

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção total da Sentença recorrida, sob o argumento de que a Requerida apresentou contestação antes da citação, portanto, há falar em honorários sucumbenciais (ID 5532416 - Pág. 5).

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007275-18.2014.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da Sentença recorrida que homologou a desistência da Ação, extinguindo-a sem resolução do mérito, sem arbitrar honorários advocatícios por considerar que a desistência decorreu de transação extrajudicial entre as partes.

A alegação recursal reside, unicamente, no argumento de que é devida à parte Requerida, ora Apelante, a fixação de honorários advocatícios a seu favor, tendo em vista o trabalho realizado por seu advogado ao apresentar Contestação.

O Apelado, por sua vez, alega não ser devidos os honorários ao causídico da parte Requerida, tendo em vista a apresentação da Contestação ter se dado antes da execução liminar, conforme dispõe o Art. 3º, §3º do Decreto-Lei 911/1969.

Assiste razão ao Apelado, pelos motivos a seguir expostos:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), decidiu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da Contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.

No caso dos autos, muito embora o causídico da parte Requerida tenha tido o trabalho de apresentar peça contestatória, essa se deu, de fato, antes mesmo de o Juiz decidir sobre o pedido de liminar de busca e apreensão do bem. Ademais, a transação entre as partes sobre a desistência da Ação também se deu antes de ser proferida qualquer decisão liminar sobre a apreensão do bem alienado.

Muito embora, a decisão da Colenda Corte sobre o Tema 1.040 não se refira especificamente sobre a constituição dos honorários advocatícios, tem-se, que, a partir do julgamento do referido Tema, a apreciação da peça de Contestação, nas Ações de Busca e Apreensão, somente se dará após a execução da medida liminar, que não ocorreu no caso dos Autos, em vista da Ação ter sido extinta, por acordo firmado entre as partes antes mesmo da citação do Requerido, que nos processos de Busca e Apreensão se dá somente após o cumprimento da medida liminar.

Logo, havendo desistência do autor antes da citação do Requerido, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Esse é o entendimento da Colenda Corte Superior

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1063920 SP 2017/0043563-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

Esse também é o entendimento dos Tribunais Estaduais.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA REQUERIDO PELO BANCO AUTOR E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PISO - APELO DO RÉU - REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NEGADO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO DO RÉU - APRESENTAÇÃO PREMATURA DE DEFESA - NÃO HOUVE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - ENTENDIMENTO DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Pedido de desistência da ação antes da apreensão do bem e citação do réu, considerando-se ainda a apresentação prematura de contestação, eis que anterior à citação do réu, de rigor o reconhecimento de que o réu se antecipou aos termos da ação. 2 - A homologação da desistência antes da citação e apreensão do bem não gera a obrigação, ao autor, de arcar com o pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da apresentação de contestação precoce, eis que incapaz de motivar a formação da relação processual. 3 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que \"havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada\" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). 4 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-TO - APL: 00090133520198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. REGRA DE CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO DO RÉU QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida

(TJ-SP - APL: 30009257820138260457 SP 3000925-78.2013.8.26.0457, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 18/05/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2016).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a Sentença recorrida.

Belém, ______ de _____________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023